Tribunal: TJPA
Processo: 0802213-83.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802213-83.2022.8.14.0009

APELANTE: JOAO TORRES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0802213-83.2022.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BRANGANÇA– PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE:
JOÃO TORRES DA SILVA

ADVOGADO:
HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA - OAB/PA 29640-A

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS:
WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20.601-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DEMORA NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MEROS DISSABORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível apenas para adequar o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios dos danos materiais, nos termos da Súmula 54 e do art. 398 do Código Civil, mantendo o afastamento da indenização por danos morais pleiteada em razão de descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os descontos indevidos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado são suficientes para caracterizar dano moral indenizável, especialmente diante da ausência de prova de abalo significativo aos direitos da personalidade e da demora no ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recorrente não demonstra, de forma minimamente consistente, a ocorrência de abalo emocional relevante e duradouro apto a caracterizar lesão a direitos da personalidade.

4.

O contrato de cartão de crédito consignado foi firmado em julho de 2017, enquanto a ação somente foi ajuizada em julho de 2022, circunstância que fragiliza a alegação de sofrimento psicológico intenso.

5.

A demora significativa em impugnar judicialmente os descontos indica que não houve comprometimento da subsistência do agravante nem situação excepcional apta a ultrapassar o campo dos meros aborrecimentos.

6.

A inexistência de prova de exposição vexatória, humilhação ou diminuição da dignidade afasta a configuração do dano moral indenizável.

7.

O entendimento adotado está em consonância com precedentes que exigem demonstração concreta de abalo aos direitos da personalidade para fins de indenização moral em hipóteses de descontos indevidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em contrato de cartão de crédito consignado exige prova de abalo significativo aos direitos da personalidade.

2.

A demora injustificada no ajuizamento da ação constitui elemento relevante para afastar a caracterização do dano moral.

3.

Descontos indevidos que não comprometem a subsistência do consumidor configuram meros dissabores, insuficientes para ensejar reparação moral.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 398; Súmula 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.106508-5/001, Rel. Des. Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, j. 30.04.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.221875-5/001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, 20ª Câmara Cível, j. 02.10.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0802213-83.2022.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BRANGANÇA– PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE:
JOÃO TORRES DA SILVA

ADVOGADO:
HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA - OAB/PA 29640-A

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS:
WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20.601-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOÃO TORRES DA SILVA
interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível constando o seguinte dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível reformando a sentença combatida apenas para adequar a sentença ao enunciado sumular 54 e artigo 398 do CC, defino o termo inicial da correção monetária e juros moratórios para danos materiais, contado do evento danoso forte no enunciado sumular supramencionado e artigo 398 do CC.
(PJe ID nº
30697769
, páginas 1-5)

As razões recursais tem como argumento central única vertente: Danos morais indenizáveis devidos. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso segundo as razões eleitas. (PJE ID nº
31099269
, páginas 1-18)

Contrarrazões apresentadas. (PJe ID nº
31665185
, páginas 1-4)

É o importante a relatar.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
0802213-83.2022.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BRANGANÇA– PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE:
JOÃO TORRES DA SILVA

ADVOGADO:
HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA - OAB/PA 29640-A

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS:
WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20.601-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de prelibação.

Conheço do Agravo interno, pois atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Juízo de mérito.

Dano moral indenizável devido.

JOAO TORRES DA SILVA
novamente

fundamenta a necessidade de concessão do pleito indenizatório em decorrência da irregularidade do empréstimo e da responsabilidade objetiva da instituição bancária. Utiliza-se do presente Agravo Interno para aludir os danos suportados a justificar reparação moral.

Inobstante os argumentos traçados na monocrática objurgada, aprimoro as ponderações lá constantes e mantenho o entendimento firmado conforme raciocínio a seguir.

As razões recursais não trazem qualquer refinamento argumentativo de modo a indicar minimamente que de fato houve abalo emocional suportado e que perduraram ao longo do tempo, isso porque quando revisitamos o cenário, percebe-se que Contrato de Cartão de Crédito Consignado foi instituído em julho de 2017 e a ação foi proposta em julho de 2022, o que fragiliza o argumento de prejuízo psicológico.

Embora não se ignore que qualquer desconto indevido em folha de pagamento gera dissabores ao prejudicado, normalmente potencializados quando os valores são retidos de proventos de aposentadoria, não há provas nem lastro nas máximas de experiência para considerar ultrapassada, no caso, a fronteira que separa os aborrecimentos não indenizáveis do campo das lesões a direitos da personalidade.

Se os referidos descontos ameaçassem a subsistência do autor, seria de esperar que logo se insurgisse contra eles. O que se observa, porém, é que suportou passivamente as retenções por anos antes de propor a presente ação, a qual foi ajuizada apenas em 04.07.2022.

Considerando a circunstância apontada - acentuada demora em propor a ação judicial - e levando-se em conta que não houve outro evento de que se possa inferir a ocorrência de lesão a direito da personalidade, conclui-se que não se configuraram os danos morais.

Diante do cenário faço o seguinte destaque.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNAD- - ASSINATURA IMPUGNADA - PERÍCIA REALIZADA - INVALIDADE DO AJUSTE - DESCONTOS - VALOR ÍNFIMO -
DEMORA NO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - DANO MORAL AUSENTE
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

- Ante a impugnação da assinatura constante do contrato bancário e a confirmação, através da prova pericial, da falsidade da firma lançada, invalido o contrato e, por conseguinte, indevidos os descontos.

- Apesar de ilegítima a cobrança - gerando direito à restituição
- não há prova de que aconteceram descontos que tenham comprometido a manutenção da postulante. Também não está demonstrado nenhum outro fato que ocasionasse abalo psíquico, cujo ônus probatório era do requerente. Diante disso, inexiste obrigação da instituição financeira de pagar indenização a título de dano moral.

- Primeiro recurso provido em parte e segundo apelo prejudicado.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.106508-5/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2024, publicação da súmula em 02/05/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Não restou demonstrado dano moral indenizável, pois os descontos indevidos não comprometeram a subsistência da autora, nem houve prova de abalo significativo à honra ou à dignidade, tratando-se de situação que não ultrapassa o limite dos meros dissabores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta é nulo quando não observar a formalidade prevista no art. 595 do Código Civil, independentemente de instrumento público.

A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC aplica-se quando a cobrança indevida afronta a boa-fé objetiva, dispensada a prova de má-fé subjetiva, salvo engano justificável.

A indenização por danos morais exige prova de abalo significativo aos direitos da personalidade, não configurado por descontos indevidos que não comprometam a subsistência do consumidor.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.221875-5/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/10/2025, publicação da súmula em 03/10/2025)

Não é certo sequer tratar o caso como mero aborrecimento, pois o Apelante propôs a ação após 5 anos dos efetivos descontos, e por isso não parece conveniente, agora, tomar a postergação de anos como dano moral, ao passo que o recorrente não demonstrou qualquer exposição a situação vexatória ou que diminuísse sua dignidade para permitir a indenização requerida.

Pelo exposto
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO PROVIMENTO
mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos conforme fundamentação delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins devidos.

É como voto.

Data registrada no sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 20/02/2026